Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.425/91. INTENTO DA RETOMADA. AÇÃO PROPOSTA APÓS 30 DIAS DA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. O Art. 59. § 1o da Lei no 8.245/91 orienta que “Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.”

3. Quando o fundamento da ação de despejo é o término do prazo da locação não residencial, exigível se torna a prestação de caução no montante de três alugueis, assim como a necessidade de que a ação tenha sido ajuizada em 30 dias do fim do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII), circunstância esta que, na hipótese dos autos, não foi observada.

4. A despeito de tratar a questão apenas de ordem de despejo, sem um pedido de rescisão contratual, aliado ao fato da existência de um contrato de locação de bem imóvel não residencial por prazo indeterminado, e ainda que os elementos probatórios nos autos referem apenas a danos estruturais no imóvel vizinho ao ocupado pela parte Agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito a levar a imediata reforma da decisão recorrida

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.